Tribunal: TJDFT
Processo: 0710510-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. NOTAS PROMISSÓRIAS. SEM EFICÁCIA CAMBIAL. MÚTUO. LIQUIDEZ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido em face do recorrente, para condenar o espólio “à obrigação de pagar ao autor o valor de R$14.050,00 (quatorze mil e cinquenta reais), a ser acrescido de correção monetária a partir dos vencimentos das respectivas obrigações e juros de mora de 1% desde a citação”. e reconheceu a ilegitimidade passiva dos demais réus.
2. Na origem o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do espólio recorrente e os seus herdeiros ao pagamento de valores objeto de contrato de mútuo garantido mediante a expedição de notas promissórias, cujos herdeiros réus figuravam como avalistas. Narrou que emprestou para o réu o valor aproximado de R$19.000,00 (dezenove mil reais), para pagamento em 25 (vinte e cinco) parcelas de R$1.000,00 (um mil reais), entregando em garantia as mencionadas notas promissórias. Afirmou que foram apresentados comprovantes de depósitos bancários que totalizam R$ 4.950,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta reais), valor deduzido do débito original (R$ 19.000,00), de modo a resultar em débito remanescente de R$ 14.050,00 (quatorze mil e cinquenta reais). Alegou que ao tempo do ajuizamento da ação o débito atualizado tinha o valor de R$40.082,08.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária (Id. 46845751). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 45733114).
4. A questão devolvida consiste na liquidez e exigibilidade do débito constituído em sentença. Em suas razões recursais, o réu suscita prejudicial de prescrição e, no mérito, afirma que as nota promissórias perderam a sua eficácia cambial. Aduz que houve alteração das notas promissórias, com a anotação posterior do local de pagamento como Brasília/DF, e que os títulos seriam ilíquidos em virtude de possuírem indícios de adulteração, dependendo de prova pericial. Alega a ausência de prova da existência no negócio jurídico. Requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido.
5. Recurso não conhecido quanto à alegada prescrição, porquanto a sentença atacada reconheceu a perda da eficácia cambial dos títulos, não havendo interesse recursal em reafirmar a fundamentação já constante da sentença.
6. A existência do negócio jurídico de mútuo entre particulares relatado pelo autor foi corroborada pela prova documental juntada aos autos, em especial as notas promissórias. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), revela-se devido o pagamento dos valores cobrados nos autos. Eventual alteração da praça de pagamento do débito apontado no título não o desconstitui, tampouco afeta sua liquidez ou a exigibilidade do pagamento nele descrito, sobremaneira em ação de cobrança pautada em notas promissórias sem eficácia cambial. As notas promissórias não foram admitidas como título executivo extrajudicial, mas tão somente como meio de prova. Inexistem elementos mínimos a afastar a exigibilidade da cobrança ou justificar a produção de prova pericial.
7. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas finais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.